Tribunal: CARF
Processo: 10670.720492/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.720492/2012-66
ACÓRDÃO
2302-004.070 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA GUIMARAES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
PRELIMINAR. NULIDADE. NÂO OCORRÊNCIA.
De acordo com artigo 59 do Decreto no 70.235/72, são nulos apenas os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA. RELAÇÃO COM A ATIVIDADE
PROFISSIONAL.
Considera-se despesa de custeio aquela indispensável à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, que preencha os requisitos de
necessidade, normalidade, usualidade e pertinência, sendo despesa
necessária aquela que, em não se realizando, impediria o beneficiário de
auferir a receita ou a afetaria significativamente, com reflexo na
manutenção da fonte produtora. Apenas se pode cogitar de dedução de
despesas de custeio de livro caixa que estejam comprovadas por meio de
documentação hábil e idônea.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa
proporcional aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação
de Declaração de Ajuste Anual inexata.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.070 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720492/2012-66
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 12-85.403, julgado
pela 21a Turma de Julgamento da DRJ/RJO, no qual os membros daquele colegiado, por
unanimidade de votos, julgaram procedente em parte a impugnação.
O processo em análise trata de Auto de Infração de Imposto de Renda da Pessoa
Física relativo aos anos-calendário 2009 e 2010, exercícios 2010 e 2011, no montante de R$
296.543,95 (calculado até março/2012), no qual foi apurada: 1) dedução da base de cálculo
pleiteada indevidamente (Ajuste Anual) – dedução indevida de despesas de Livro Caixa; 2)
dedução da base de cálculo pleiteada indevidamente (Carnê-Leão) – dedução indevida de
despesas de Livro Caixa. Foi aplicada multa Isolada por falta de recolhimento do IRPF devido a
título de Carnê-Leão.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou (e-fls. 634-646):
Relatório
(...)
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, fls. 33/38, a contribuinte, titular de
cartório na cidade de Salinas –MG, apresentou os documentos solicitados e, após
análise das despesas escrituradas em Livro Caixa, foram solicitados
esclarecimentos e apresentação de documentos que pudessem comprovar a
realização das despesas pelo cartório, sendo constatadas, após a apresentação
dos documentos solicitados, as seguintes infrações:
- Deduções indevidas de despesas de Livro Caixa: da análise dos Livros Caixas,
anos 2009 e 2010, e documentos apresentados, constatou-se pagamentos de
despesas que não guardam relação com a atividade exercida pela fiscalizada e
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.070 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720492/2012-66
3
totalmente dispensáveis à percepção da receita e à manutenção do Cartório –
artigos de casa, materiais de construção, carro, motocicleta, bares, hotéis,
produtos eletrônicos, medicamentos, passagens aéreas, roupas, calçadas, clube
campestre, supermercados, produtos veterinários, seguro, mala, contas
residenciais de energia, água e telefone, produtos para cabelo, financiamento
estudantil, aluguel de apartamento, cigarros, consultas médicas, oftalmológicas,
exames e lentes. Houve ainda a dedução de valores registrados com o título
despesas diversas, não havendo apresentação de documentos que comprovassem
tais despesas. Em demonstrativo apensado, seguem individualmente os valores
indevidamente deduzidos e glosados pela fiscalização, fls. 39/42. Ressalta-se que
em algumas das notas fiscais/cupons ou recibos apresentados sequer era
identificado o adquirente do produto/serviço.
Também foram deduzidos em Livro Caixa supostos valores pagos a pessoas físicas
que não constam no livro de Registro de empregado e não foram declarados em
GIFP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), quer
seja como empregados ou contribuinte individual, bem como deduções de valores
maiores que os informados nesses documentos. Assim, foram feitas diligências
fiscais para apresentação de documentos como cópia de carteira de
trabalho/contratos, recibos de pagamentos de salários, de férias, décimo terceiro
salário, rescisão e outros documentos que pudessem comprovar a prestação de
serviços. Os diligenciados apresentaram somente cópia de recibos de pagamentos
e em alguns casos recibos de salários e de carteira de trabalho e, após
documentos apresentados foram glosados valores em relação aos seguintes
diligenciados: Ana Carolina Gomes Ferreira, Danilo Ferreira Castro, Deilson
Mendes Castro, Lídia Gomes Ferreira, João Pereira dos Santos, Marilda Pereira da
Costa, Rute Gomes Ferreira Bessa e Uelton Ramires Gonçalves, conforme
explicitados as fls. 35/36.
- Dedução da base de cálculo pleiteada individualmente (ajuste Anual) dedução
indevida de despesa de Livro Caixa – tendo em vista o exposto, nos meses dos
anos 2009 e 2010, as despesas declaradas nas Declarações Anuais de Ajuste do
Imposto de Renda, que serviram como base para apuração do carnê-leão, são
superiores as efetivamente realizadas pelo contribuinte e apuradas pela
fiscalização. Assim, a diferença entre as despesas declaradas do livro caixa e
admitidas constam da tabela de fls. 36/37.
(...)
A contribuinte apresentou impugnação com documentos (e-fls. 591-646),
sustentando, em síntese: erro da base de cálculo; que as despesas como manutenção do veículo
devem ser restabelecidas, já que o Cartório não tem personalidade jurídica própria e assim não
era possível a aquisição de bens em seu nome, logo o veículo da impugnante era o único a realizar
diligências pertinentes à execução da função notorial; que os bens duráveis integram a declaração
da mesma, daí a vedação de que os valores pagos sejam deduzidos em livro Caixa, mas entende
que poderão ser deduzidos a manutenção dos mesmos, reparos e consertos; que as despesas
pagas por serviços contábeis são dedutíveis; a não aplicação concomitante da multa de ofício e da
multa isolada.
Em julgamento, a DRJ decidiu que: a) o procedimento fiscal pautou-se pelas normas
que regem a matéria, não havendo qualquer vício; b) por ausência de amparo legal para dedução
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.070 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720492/2012-66
4
da despesa, a glosa de despesa relacionada a veículo lançadas em Livro Caixa deve ser mantida; c)
devem ser restabelecidas as deduções de despesas de serviços contábeis no Livro Caixa, pois
restaram comprovadas; d) é cabível a aplicação concomitante da multa de ofício e da multa
isolada.
Cientificada do acórdão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 659-
669), sustentando, em síntese: a) nulidade do auto por erro na base de cálculo; b) devidas as
deduções de despesas de Livro Caixa; c) ilegalidade da aplicação concomitante da multa de ofício e
da multa isolada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Preliminar
A Recorrente sustenta a nulidade do Auto de Infração pelo fato de a DRJ ter
restabelecido a despesa glosada de honorários do contador. Alega que em decorrência disso a
planilha de cálculo elaborada pela fiscalização não está de todo correta, visto que é inegável o erro
na base de cálculo.
A preliminar de nulidade não merece ser acolhida, tendo em vista que a decisão de
dar procedência em parte da impugnação, para restabelecer a dedução de Livro Caixa no valor de
R$ 6.954,50 no ano-calendário 2010, não tem o condão de invalidar o auto de infração.
O artigo 59 do Decreto no 70.235/72 enumera os casos que acarretam a nulidade
do lançamento, quais sejam: “I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II – os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa”.
No caso em tela, a autoridade autuante está devidamente identificada e possuía
competência legal para lavrar o Auto de Infração. Ainda, o ato de lançamento foi fundamentado
pelas razões de fato e de direito que levaram à conclusão expressa, bem como o raciocínio fiscal
está claro, tendo sido aplica a legislação considerada pertinente ao caso em questão e realizado a
apuração do tributo devido. E, por fim, os autos demonstram que o transcurso do PAF ocorreu de
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.070 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720492/2012-66
5
forma hígida, foi dada ao contribuinte oportunidade de defesa, a qual foi plenamente exercida,
recorrendo agora do acórdão que analisou sua impugnação.
Assim sendo, preliminar merece ser rejeitada.
3. Mérito
A Recorrente sustenta que toda e qualquer despesa comprovada na impugnação
deve ser considerada dedutível, bem como o cupom fiscal mesmo sem identificação, se presta
como comprovação da despesa. Aduz que as despesas com a manutenção do veículo devem ser
restabelecidas, já que ele é utilizado para execução da função notarial, como também as despesas
com bens duráveis. Refere que não considerar as despesas legais e comprovadas, além de ser uma
ilegalidade é dar ao auto de infração a inconsistência de sua base de cálculo, maculando o ato
administrativo na sua essência. Por fim, sustenta a não aplicação concomitante da multa de ofício
e da multa isolada, visto que o direito não admite a aplicação de duas penalidades sobre a mesma
base de cálculo.
Ocorre que são dedutíveis as despesas de custeio efetivas e necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas
com documentos hábeis idôneos escriturados em Livro Caixa. A título exemplificativo, podem ser
consideradas como despesas de custeio as despesas com salários e encargos sociais de
funcionários vinculados à atividade notarial, desde que devidamente registrados e relacionados à
manutenção da atividade produtora de renda, bem como as despesas operacionais e de custeio
diretamente relacionadas à atividade notarial, como aluguel do imóvel utilizado para o cartório,
contas de água, energia elétrica, telefone, internet, serviços de manutenção e segurança, e
compra de materiais de consumo (papel, toner, equipamentos de escritório).
Assim sendo e, considerando que a peça recursal não apresenta nenhum
fundamento ou justificativa capaz de motivar a reforma da decisão, bem como os precedentes do
CARF colacionados não possuem tal atributo, o recurso não merece prosperar.
Por não identificar qualquer problema na decisão recorrida que possa ensejar a sua
reforma, concordo com a decisão da DRJ e adoto as suas razões de decidir como fundamento do
presente voto (art. 114, §12, do RICARF), com a reprodução dos seguintes trechos:
Voto
(...)
Da regularidade do lançamento fiscal
Inicialmente, rechaça-se o argumento da contribuinte de que a fiscalização não
apurou adequadamente o montante da base de cálculo, ou seja, a exigência
correta do tributo, sendo assim o respectivo ato administrativo é ilegal e passível
de nulidade.
Ao contrário do entendimento da contribuinte, o Auto de Infração pautou-se pela
legalidade, com observância de todos os requisitos essenciais à sua formalização,
revestindo-se das informações necessárias e suficientes para que o sujeito passivo
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.070 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720492/2012-66
6
tenha pleno conhecimento das infrações cometidas, da motivação para o
lançamento e sua base legal, o que possibilita o exercício da ampla defesa. Foram
observadas as formalidades exigidas no art. 10 do Decreto 70.235/72, que regula
o Processo Administrativo Fiscal - PAF, a seguir transcrito:
(...)
Na hipótese presente, encontram-se demonstrados com clareza os fatos
geradores que ensejaram o lançamento fiscal. Na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal”, fls. 05/07. O Termo de Verificação Fiscal, fls 33/42,
demonstra e detalha as infrações cometidas, bem como apresenta planilha com
as despesas escriturada no livro Caixa e glosadas nos anos-calendário 2009 e
2010, identificando a natureza da glosa.
Esclarece-se ainda que a infração de deduções indevidas de despesa de livro Caixa
foi apurada após análise das despesas escrituradas em livro Caixa e documentos
apresentados; que a infração de dedução da base de cálculo pleiteada
indevidamente foi apurada após verificação que as despesas declaradas nas
Declarações de Ajustes Anuais do Imposto de Renda que serviram como base para
apuração do carnê–leão são superiores as efetivamente realizadas pelo
contribuinte e apuradas pela fiscalização; e que a multa isolada foi calculada sobre
o Imposto que o contribuinte deixou de recolher em cada mês, considerando para
tal os rendimentos e as deduções de despesas.
(...)
Das glosas contestadas
Podem ser deduzidas da remuneração auferida pelo trabalho não assalariado,
inclusive dos titulares de serviços notariais e de registro, as despesas
discriminadas no Livro Caixa, desde que comprovadas por meio de documentos
hábeis e idôneos e se necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora. Sobre essa matéria é imperativo ressaltar o que dispõe a Lei no
8.134/90, art. 6o a seguir transcrito:
(...)
Pela leitura do dispositivo, identificam-se três grupos diferenciados de despesas
dedutíveis: (a) a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo
empregatício; (b) os emolumentos pagos a terceiros; e (c) as despesas de custeio
pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Constituem despesas dedutíveis enquadráveis no primeiro grupo a “remuneração
paga a terceiros”, assim entendido o salário pago pelo empregador ao
empregado, de forma regular, em retribuição a trabalho prestado, bem como os
respectivos encargos trabalhistas e previdenciários, desde que haja vínculo
empregatício entre eles (inc. I do caput do art. 75, do RIR/99).
O segundo grupo, “emolumentos pagos a terceiros”, compreende os valores
pagos aos serventuários públicos, pela execução de atos cartorários, judiciais e
extrajudiciais relacionados com a atividade exercida pelo contribuinte.
Tem-se um terceiro grupo que abrange as chamadas despesas de custeio que
seriam aquelas sem as quais o contribuinte não teria como exercer o seu ofício de
modo habitual e a contento, como por exemplo, aluguel, água, luz, telefone,
material de expediente e consumo.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.070 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720492/2012-66
7
Importante destacar que as despesas constantes deste último grupo, “despesas
de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora”, requerem uma análise individualizada de cada despesa e da atividade
desenvolvida pelo profissional, a fim de se determinar a essencialidade do
dispêndio e a possibilidade deste se enquadrar como uma despesa de custeio
passível de dedução. Como exemplos corriqueiros temos: aluguel, água, luz,
telefone, condomínio – vinculados ao local onde se exerce a atividade profissional
– e despesas com material de consumo.
Cumpre lembrar que toda e qualquer dedução pleiteada no Livro Caixa deve ser
comprovada mediante a apresentação de documento hábil e idôneo, conforme
estabelecido no § 2o do art. 6o da Lei no 8.134/1990, anteriormente transcrito.
(...)
Quanto à argumentação apresentada pela contribuinte referente ao fornecedor
Polígono Veículos e Peças (despesa com manutenção, reparos e conserto do
veículo da própria), de 27/03/2009, deve-se esclarecer que as despesas de
locomoção para realização de tarefas externas, suportadas pelo empregador,
inclusive o Tabelião, por inteira liberalidade, não se enquadram na hipótese
prevista III do art. 6o, da Lei 8.134/90, por não se tratarem de despesa
imprescindível sem a qual o contribuinte não poderia exercer sua atividade, não
sendo considerada, portanto, despesa de custeio.
Nota-se que apenas para as despesas de locomoção e transporte do
representante comercial autônomo, há previsão legal, conforme alínea b, do § 1°,
do art 6o. da Lei 8.134/90, o que não é o caso dos autos.
Dessa forma, no caso do exercício da atividade de titular de Cartório de Registro
de Notas, não há amparo legal para dedução de tal despesa, devendo ser mantida
a glosa de despesa relacionada a veículo lançadas em Livro Caixa.
Da aplicação concomitante da multa de ofício e da multa isolada
O contribuinte reclama, ainda, da aplicação concomitante da multa de ofício e da
multa isolada. Vejamos o que dispõe a legislação sobre a tributação dos
rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeitos ao recolhimento mensal
obrigatório (carnê leão) e sobre a aplicação da multa isolada por falta de
recolhimento deste.
A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em seu art. 8o, estabelece que os
rendimentos que não tenham sido tributados na fonte, no País, recebidos por
pessoa física de outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, sujeitam-se
ao pagamento mensal do imposto (carnê-leão).
Já a Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, em seu art. 4o, inciso I, determinou
que o imposto de que trata a Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, seria calculado sobre
os rendimentos efetivamente recebidos no mês.
Ocorre que, além de estarem sujeitos ao recolhimento mensal, os rendimentos de
que trata o art. 8o da Lei no 7.713, de 1988, compõem, também, a base de cálculo
do imposto de renda na declaração de ajuste anual.
Sobre as multas aplicadas nos casos de lançamento de ofício, o art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com as alterações da Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007, dispõe da seguinte forma:
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.070 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720492/2012-66
8
(...)
Diante do dispositivo acima citado, depreende-se que duas são as multas de
ofício, e que não são excludentes, uma a ser lançada sobre o imposto mensal
devido e não recolhido (multa isolada), e outra que incide sobre o imposto
suplementar apurado na declaração de ajuste, se for o caso.
Isso porque duas são as infrações cometidas, declaração inexata e falta de
pagamento do carnê-leão, que têm bases de cálculos distintas.
Logo, como o contribuinte deixou de recolher tempestivamente o imposto devido
a título de carnê-leão sobre os valores por ele recebidos, é cabível a aplicação das
duas multas, a isolada, que deve incidir, sobre o valor do imposto que deixou de
ser pago em cada mês do ano-calendário e a incidente sobre o imposto apurado
no ajuste anual.
(...)
Desta forma, não há razão para a reforma da decisão recorrida.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar,
para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 679
DF CARF MF
Original